Tribunal: TJBA
Processo: 8064443-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064443-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIR FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. GAP IV E V. POLICIAL MILITAR INATIVO. ACÓRDÃO CONCESSIVO PARCIAL DA SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. CABIMENTO.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Embargos de declaração cabíveis para suprir omissão quanto a pontos relevantes à execução do julgado.

2. Necessária a ressalva de que, em sede de cumprimento, deverão ser compensados/abatidos eventuais valores já recebidos administrativamente a
o
idêntico título, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Definição de que a atualização monetária e os juros de mora observarão o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

4. Acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, apenas para integração do julgado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido no Mandado
de Segurança
8064443-66.2024.8.05.0000
, tendo como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
,
e embargado
VALDIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes
da
Seção
Cível
de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
ACOLHER PARCIALMENTE
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA